Tribunal: TJMT
Processo: 1003137-69.2020.8.11.0040
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1003137-69.2020.8.11.0040

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Jornada de Trabalho]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DR(A). GLENDA MOREIRA BORGES,]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LENIRES ROSARIA DOS SANTOS - CPF: 005.258.021-00 (APELADO), LUCAS CASTRO RODRIGUES - CPF: 031.768.611-92 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP), DA 2ª E 3º VOGAIS. VENCIDOS O RELATOR E A4ª VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM REDUÇÃO DE SUBSÍDIO – FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – OMISSÃO NA LEI DE CARREIRA DA SERVIDORA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 607/2018 – RECURSO PROVIDO.

1. Omissão na
lei de carreira da servidora (Lei Complementar Estadual nº 505/2013) sobre a redução de jornada de trabalho sem redução de subsídio para cuidar de familiar que necessidade cuidados especiais.

2. Declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 607/2018 por este Tribunal de Justiça.

3. Assim, ante à ausência de previsão legal, não há direito à Apelada na redução de jornada de trabalho (sem prejuízo de sua remuneração) para cuidar do infante. Nesse norte, a redução de jornada do servidor público, sem redução de vencimentos, para cuidar de filho com necessidades especiais é ato discricionário da Administração Pública.

4. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Concessão de Redução de Carga Horária n. 1003137-69.2020.8.11.0040, julgou procedente o pedido vertido na inicial, consistente na redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho da Autora, sem redução da sua remuneração, em virtude de seu filho, portador de Transtorno do Espectro Autista, necessitar de cuidados especiais.

O Apelante, em síntese, sustenta que inexiste dispositivo legal a sustentar o pleito da Apelada, isso porque, a Lei Complementar n. 607, de 2 de outubro de 2018, que acrescentou o artigo 124-A à Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 4, de 15 de outubro de 1990, que previa a redução da jornada de trabalho em 50% de servidor público que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, foi declarada inconstitucional por esta Egrégia Corte, pelo que, a manutenção da sentença, no seu entender, implicaria em violação ao princípio da legalidade.

Aduz que a simples presença física do servidor, ao lado da pessoa portadora de necessidades especiais, ainda que para prestar-lhe cuidados materiais, não é capaz de garantir, por si só, uma melhora em sua evolução psicomotora e intelectual, o que somente é possível por meio de atendimento especializado.

Alega que nem a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, tampouco, a Constituição Federal, muito menos o Estatuto da Criança e Adolescente, preveem o benefício da redução da jornada, razão pela qual “o princípio da dignidade da pessoa humana não ampara a pretensão da Recorrida”.

A Apelada, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 91045492).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sua manifestação, reitera a não intervenção ministerial, dada a ausência de interesse público (id. 92089030).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Concessão de Redução de Carga Horária n. 1003137-69.2020.8.11.0040, julgou procedente o pedido vertido na inicial, consistente na redução de 50% (cinquenta por cento) da jornada de trabalho da Autora, sem redução da sua remuneração, em virtude de seu filho, portador de Transtorno do Espectro Autista, necessitar de cuidados especiais.

Extrai-se, da inicial, que a Apelada, servidora pública estadual, ocupante do cargo de Agente de Serviço Trânsito – DETRAN – , propôs a presente ação para que fosse reduzida a carga horária da sua jornada de trabalho em 50%, em razão de que seu filho, João Miguel dos Santos Amaral, nascido em 30/12/2015, foi diagnosticado com transtorno de espectro autista (TEA) – CID 10 F84.0, e necessita de cuidados maternos, por apresentar prejuízos cognitivos e comportamentais.

A Autora, ora Recorrida, salientou que seu filho terá que fazer uma hora de fonoaudiologia três vezes por semana, sessões com a psicóloga semanalmente, bem como natação, pelo método ABA (próprio para autistas), entre outras atividades, conforme prescrição médica, tudo isso com o seu acompanhamento, de modo que se faz imprescindível a redução da sua jornada de trabalho.

Enfatizou que, independentemente da regulamentação e da constitucionalidade da Lei Complementar n. 607, de 2 de outubro de 2018, que acrescentou o artigo 124-A à Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 4, de 15 de outubro de 1990, seu direito subsiste, pois encontra amparo na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como, nos Tratados e Convenções Internacionais que tratam da proteção e direitos das crianças e adolescentes, dos quais o Brasil é signatário.

O Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

[...] No caso ora em questão, a autora comprovou documentalmente a necessidade do intenso acompanhamento de seu filho, em razão do diagnóstico do transtorno do espectro autista (TEA) – CID 10 F84.0, com importante prejuízo da intenção

comunicativa, atraso da linguagem verbal, déficits na comunicação expressiva e receptiva, circunstância que exige, conforme os relatórios e laudos médicos que acompanham a inicial, acompanhamento psiquiátrico, tratamentos com fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional especialista em sensorial, terapeuta com formação em ABA – psicólogo, tudo isso para o melhor desenvolvimento da criança, garantindo sua INCLUSÃO na sociedade.

Os laudos médicos que acompanham a inicial atestam a necessidade de intenso tratamento para o paciente,
verbis
:

[...]

Esses documentos evidenciam que, ao contrário do alegado pelo requerido, é extremamente necessária a redução da jornada de trabalho da autora para o acompanhamento de seu filho, sendo insuficiente a mera possibilidade de apresentação de atestados médicos para os dias de atendimento, em razão da extensa agenda de tratamentos.

Deste modo, a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária de jornada de trabalho da requerente, sem redução de remuneração, é imprescindível, de forma a garantir os direitos humanos e fundamentais específicos em favor da autora e de seu filho, em decorrência das especificidades do caso concreto.

[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora, para reconhecer o direito da servidora pública estadual ora requerente, Sra. Lenires Rosária dos Santos, em usufruir da redução de 50% (cinquenta por cento) da sua jornada de trabalho, sem prejuízo da sua remuneração, bem como, sem a necessidade de futuras reposições.

RATIFICO A LIMINAR concedida no Id. 33105503.

Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da decisão, arquivando-se os autos.

Sem custas e honorários.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sorriso-MT, 12 de março de 2021. (id. 91045484).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Contudo, da análise dos autos, verifico que a sentença objurgada não merece reparos.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 227, contempla o princípio da prioridade absoluta para criança e o adolescente, estabelecendo o seguinte:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade
, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. [negritei]

Já o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe:

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem.

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.

Nota-se que tanto a Constituição da República Federativa do Brasil, quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, por si só, seriam suficientes para embasar o pedido de redução da carga horária da Recorrida, porquanto, no caso dos autos, além de se tratar de criança, pessoa em desenvolvimento, é portadora de Transtorno do Espectro Autista, a necessitar de atendimento personalizado, especialmente do acompanhamento e cuidado constante de sua genitora.

Mas não é só, a providência buscada pela Apelada encontra-se amparada, sobretudo, na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, que foi aprovada pelo Decreto Legislativo n. 186, de 9 de julho de 2008 e promulgada pelo Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009, o que garante à norma hierarquia interna equivalente ao de emenda constitucional, por força do artigo 5º, § 3º, da Constituição.

O texto da convenção estabelece o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais às pessoas com deficiência, além de prever que os Estados-Partes adotem todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias para assegurar esses direitos,
in verbis
:

CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Preâmbulo

Os Estados Partes da presente Convenção,

(...)

x) Convencidos de que a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem o direito de receber a proteção da sociedade e do Estado e de que
as pessoas com deficiência e seus familiares devem receber a proteção e a assistência necessárias para tornar as famílias capazes de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência
,

(...)

Acordaram o seguinte:

Artigo 1

(...)

O propósito da presente Convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente.

(...)

Artigo 4

(...)

1. Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência. Para tanto, os Estados Partes se comprometem a:

a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção;

b) Adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes, que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência;

No julgamento do Mandado de Segurança n. 22463/DF, o Ministro Mauro Campbell Marques assim discorreu acerca da aplicabilidade da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência:

(...) Cuida-se de instrumento normativo por meio do qual os Estados Partes assumiram o compromisso de
zelar pelos direitos das pessoas portadoras de deficiência
e dispuseram que as medidas tomadas com esse propósito não seriam consideradas discriminatórias, na medida em que seu propósito é precisamente concretizar o princípio da isonomia, tratando os portadores de deficiência de forma diferenciada, além de
assegurar às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais em igualdade de oportunidades com as demais

crianças e de considerar o superior interesse da criança deficiente em todas as ações a ela relativas
, sendo recebido, reitere-se, pela ordem constitucional brasileira como status de emenda constitucional, de modo que os direitos ali assegurados gozam da condição de direitos fundamentais. (...). (STJ,Primeira Seção, MS 22.463-DF, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Julgamento 04/03/2016). [com sublinha e negrito no original]

Outrossim, é necessário consignar que a Constituição da República Federativa do Brasil preceitua que é dever do Estado garantir o direito à saúde a todas as pessoas,
sem discriminação
. E a igualdade e a não discriminação estão assegurados em diversos pactos internacionais dos quais o Brasil também é signatário, tais como, o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e a Convenção Americana de Direitos Humanos, entre outros.

A legislação nacional conta, ainda, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015), que assegura a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida (artigo 10) e a atenção integral a sua saúde (artigo 18). Em seu artigo 8º está:

Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Assim, considerando todos esses preceitos, tem-se que a servidora pública estadual, Lenires Rosaria dos Santos, ora Recorrida, faz jus à redução da jornada de trabalho,

sem redução de remuneração, para que possa acompanhar e cuidar de seu filho, portador de Transtorno do Espectro Autista,
como forma de dar efetividade aos direitos fundamentais garantidos constitucionalmente.

Nesse sentido, já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2014 – ART. 139-A, §§1º a 4º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO AMPARADO POR OUTROS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - DEPENDENTE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - OBSERVÂNCIA AOS TRATADOS INTERNACIONAIS - CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDADES SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - STATUS CONSTITUCIONAL - PRINCÍPIO DA MÁXIMA PROTEÇÃO DA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS - INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 70/2014 – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
In casu, mesmo que não exista expressa previsão em lei estadual, a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar do filho menor, portador de necessidades especiais há de ser reconhecido, pois é reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência
” (N.U 0140617-08.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2018, Publicado no DJE 08/03/2018).

O Sistema normativo brasileiro, que compreende também os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, assegura às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Assim, há de ser considerado o superior interesse da criança deficiente em todas as ações a ela relativas.

Não há que se falar em perigo na demora, a justificar a negativa de liminar, sob o fundamento de prejuízo irreversível aos cofres públicos, quando o bem da vida pleiteado supera a questão meramente patrimonial. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo de Instrumento 1000362-60.2017.8.11.9005, Relator Desembargador Gilberto Lopes Bussiki, julgamento em 27 de janeiro de 2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - DIMINUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO - ART. 139-A, §§1º a 4º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - DEPENDENTE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - OBSERVÂNCIA AOS TRATADOS INTERNACIONAIS - CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDADES SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - STATUS CONSTITUCIONAL - PRINCÍPIO DA MÁXIMA PROTEÇÃO DA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS - INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 70/2014 – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
Mesmo sem a expressa previsão em lei estadual, a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar do filho menor, portador de necessidades especiais há de ser reconhecido, pois é reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência
.

O Sistema normativo brasileiro, que compreende
também os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, assegura às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais
.

Assim, há de ser considerado o superior interesse da criança deficiente em todas as ações a ela relativas. Não há que se falar em perigo na demora, a justificar a negativa de liminar, sob o fundamento de prejuízo irreversível aos cofres públicos, quando o bem da vida pleiteado supera a questão meramente patrimonial. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo de Instrumento 0104630-08.2015.8.11.0000, Relator José Zuquim Nogueira, julgamento em 13 de dezembro de 2016). [negritei]

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO - ART. 139-A, §§1º a 4º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - OBSERVÂNCIA AOS TRATADOS INTERNACIONAIS - CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDADES SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - STATUS CONSTITUCIONAL - PRINCÍPIO DA MÁXIMA PROTEÇÃO DA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS - INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 70/2014 - INOCORRÊNCIA - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
In casu
, mesmo que não exista expressa previsão em lei estadual, a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar do filho menor, portador de necessidades especiais há de ser reconhecido, pois é reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência.

2. Desse modo, pautando-se no ordenamento jurídico vigente, em especial, aos preceitos constitucionais pertinentes à proteção da criança e do adolescente, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, e na falta de uma lei adequada para este fim, ou havendo lacuna na legislação já existente, faz-se necessário a concessão da segurança, decorrente de outras fontes, integrando o direito e preenchendo a lacuna no caso concreto.

3.
O Sistema normativo brasileiro, que compreende também os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, assegura às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Assim sendo, há de ser considerado o superior interesse da criança deficiente em todas as ações a ela relativas
. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, MS 118029/2014, Relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 1º de março de 2018). [negritei]

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE SETEMBRO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA A 1ª VOGAL (EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível contra a sentença proferida que julgou procedente o pedido vertido na inicial, consistente na redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho da Autora, sem redução da sua remuneração, em virtude de seu filho, portador de Transtorno do Espectro Autista, necessitar de cuidados especiais.

O Apelante argumenta inexistência de dispositivo legal a sustentar o pleito da Apelada, pois a Lei Complementar n. 607/2018, que acrescentou o artigo 124-A à Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 04/90 foi declarada inconstitucional por esta Egrégia Corte.

Alega que nem a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, tampouco, a Constituição Federal, muito menos o Estatuto da Criança e Adolescente, preveem o benefício da redução da jornada.

O Relator, e. Des. Márcio Vidal votou no sentido de desprover o apelo.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

A questão fática não é fácil e encontra posicionamentos jurisprudenciais bastante diversificado.

Não é por outro motivo que o Supremo Tribunal Federal, no plenário virtual encerrado dia 08/08/2020, reconheceu a existência de repercussão geral, no RE 1.237.867/SP, de Relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, o que gerou o Tema 1.097 (possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência).

Em consulta ao sítio eletrônico do STF realizado em 30/09/2022, pude verificar que o mérito do referido tema ainda não havia sido julgado.

Assim, enquanto o STF não julga o mérito do Tema 1097, analiso a questão sob o prisma do princípio da estrita legalidade, haja vista que este é um dos princípios basilares e norteadores da Administração Pública, a teor do que disciplina o art. 37, “caput”, da Carta Magna.

A Apelada é servidora pública efetiva ocupante do cargo de Agente de Serviço de Trânsito, lotada no DETRAN/MT.

Logo, deve-se analisar primeiramente a norma especial que rege a matéria, haja vista que a norma especial prevalece sobre a lei geral.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EQUIPARAÇÃO ENTRE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) E PROFESSOR PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR – IMPOSSBILIDADE – CARGOS DE NATUREZA, ATRIBUIÇÕES E HABILIDADES DISTINTAS – DISTINÇÃO ADVINDAS DA LEI – PARECER OPINATIVO EMITIDO PELA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM DETERIMENTO DA LEI – OFENSA A HIERARQUIA DAS NORMAS – PIRÂMIDE KELSENIANA – EFEITOS PATRIMONIAIS EQUIPARAÇÃO SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Não há que se falar na aplicação da Lei nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases), posto que esta é lei geral e a Lei Complementar Municipal nº 220/2010 é especial, devendo, portanto, a lei local ser aplicada em detrimento da geral, em observância ao princípio da especialidade (lex specialis derrogat lex generalis). 5. Apelo desprovido. (TJ/MT - N.U 0000468-04.2013.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 23/02/2018) (NEGRITEI)

No caso em apreço, a lei de carreira da servidora, ora Apelada, é a Lei Complementar Estadual nº 505/2013, a qual é omissa sobre a matéria.

Desta forma, deve-se analisar a legislação geral, a qual faço a seguinte ponderação.

O plenário deste Sodalício julgou procedente a ADI 184575/2015, de Relatoria do e. Des. Sebastião Barbosa Farias, ocasião em que reconheceu vício formal de iniciativa da Emenda Constitucional nº 70/2014, sendo que em se tratando de legislação alterando direitos de servidores públicos, tal lei deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo e não de iniciativa do Poder Legislativo, restando assim ementado o acórdão da referida ação
, in verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2014 – ACRÉSCIMO DO ARTIGO 139-A, §§ 1º AO 4º À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – REDUÇÃO DE 50% DE JORNADA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DE INTEGRAL REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS LEGAIS E QUE CUIDEM DIRETAMETNE DE PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO, II, “b” e “d”, BEM COMO DO ARTIGO 45, VI, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO – VICIO DE INICIATIVA – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR DE INICIATIVA DO EXECUTIVO ESTADUAL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, “b” e “d”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual. Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo. (TJ/MT - N.U 0184575-44.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)

Mais recentemente, o Órgão Especial deste Sodalício, também declarou inconstitucional a Lei Complementar Estadual nº 607/2018, a qual tratava exatamente desta matéria, qual seja, redução de jornada sem de remuneração à servidores que possuíssem filhos que necessitavam cuidados especiais.

Assim restou decidido por este Sodalício,
in verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – ACRÉSCIMO DO ART. 124-A AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – SUBSTITUTIVO INTEGRAL APRESENTADO PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DOBRO DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO (50%) – AUMENTO DE DESPESA – VÍCIO FORMAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. Incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas. De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, ‘b’ e ‘d’, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual. Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo” [TJMT, N.U 0184575-44.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017]. Considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [ex tunc], necessária sua modulação, a fim de não prejudicar nenhum servidor público eventualmente beneficiado com lastro na norma impugnada. (TJ/MT - N.U 1011123-34.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Não se nega os cuidados especiais que o filho da Apelada necessita, entretanto, não pode o Poder Judiciário atuar como um legislador positivo em circunstância como estas apresentadas no presente caso, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Assim, ante à ausência de previsão legal, não há direito ao Embargante na redução de jornada de trabalho (sem prejuízo de sua remuneração) para cuidar do infante.

Nesse norte, a redução de jornada do servidor público, sem redução de vencimentos, para cuidar de filho com necessidades especiais é ato discricionário da Administração Pública.

Em decisões mais recentes sobre a matéria, assim tem decidido esta E. 1ª Câmara de Direito Público deste Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO SOCIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHA MENOR - DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA - LEI COMPLEMENTAR Nº 607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Em cognição sumaria, denota-se que tanto no Mandado de Segurança como na presente ação, o servidor busca a redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração, para acompanhar o tratamento médico da sua filha, havendo, portanto, identidade de pedido (redução da jornada), de causa de pedir (acompanhamento de tratamento médico) e de sujeitos (servidor que foi impetrante, agora agravante). 3. A Lei Complementar nº 607, de 2 de outubro de 2018), assegurava ao servidor que fosse responsável legal e cuidasse diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração. Atualmente há ausência de previsão legal, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 607/2018, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000. (TJ/MT - N.U 1007018-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO – FILHO COM DEFICIÊNCIA – ARTIGO 124-A, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/1990 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL – ADI JULGADA PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO – PREENCHIMENTO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar inconstitucional o artigo 124-A, da Lei n. 04/1990, ao fundamento de que incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação do projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas. In casu, a probabilidade de provimento do recurso fundamenta-se na inconstitucionalidade da norma em que se baseou a concessão da liminar. (TJ/MT - N.U 1014530-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021)

Ainda que se admita como vigente o art. 124-A da Lei Complementar Estadual nº 04/90, acrescido pela Lei Complementar Estadual nº 607/18 (o que não é o caso), ainda assim não haveria direito à Apelada, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, pois a dependência socioeducativa do infante em relação à Apelada deveria ser comprovada por meio de Assistente Social, o que não restou observado.

Também não restou observada a realização de perícia médica.

Os únicos documentos anexados na exordial são laudos particulares, ou seja, são documentos produzidos de forma unilateral.

Com relação ao argumento de observância de tratados e convenções internacionais, já tive a oportunidade, como Relatora (RAI 1008148-68.2021.811.0000), de consignar e registrar acerca da importância da legislação internacional sobre a matéria, a qual é vasta, diga-se de passagem.

Entretanto, esta deve ser aplicada em caso de omissão da legislação específica, haja vista que todas as normas estrangeiras suscitadas pelo Embargante são de caráter e aplicação geral ou genérica, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Por fim, de forma
obiter dictum,
o infante filho da Apelada não estará descuidado, pois há a possibilidade da Recorrida pleitear, na via administrativa, redução da sua carga horária para 30 (trinta) horas semanais, devendo, no entanto, optar por nova remuneração, conforme estabelece a lei de carreira da servidora (art. 35 da Lei Complementar Estadual nº 505/2013).

Diante do acima exposto, peço vênia ao e. Relator para divergir e
DAR PROVIMENTO
ao apelo estatal e julgar improcedente o pedido contido na exordial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Acompanho a divergência.

EM 03 DE OUTUBRO DE 2022:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. A 1ª VOGAL (EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP) PROVEU SENDO ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL (EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia ao eminente Relator para acompanhar o voto da 1ª Vogal, Desembargadora Maria Erotides Kneip.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022